Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS. CIRURGIA ESTÉTICA REPARADORA. SENTENÇA QUE DETERMINA A APURAÇÃO DO VALOR EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR RENÚNCIA DA BENEFICIÁRIA. POSTERIOR FALECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS HAVIDOS COM O REFERIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, UMA VEZ QUE NÃO REALIZADO. DANOS MATERIAIS A ESSE TÍTULO INDEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme estabelecido na sentença exequenda, o valor devido a título de ressarcimento pelo prejuízo material decorrente da realização de cirurgia estética reparadora seria apurado em sede de liquidação de sentença.
2. A reparação dos danos materiais depende da comprovação, pela parte que a solicita, dos gastos correspondentes a estes.
3. Uma vez que a própria paciente renunciou à realização da referida intervenção cirúrgica e, posteriormente, veio a falecer, inexistem comprovantes dos gastos relativos ao procedimento médico em questão, razão pela qual mostra-se indevida a reparação material pleiteada a esse rótulo.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.